Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702093-29.2024.8.07.0018 APELANTE: THALES QUEIROZ RODRIGUES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 24 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora